Tribunal: TJMT
Processo: 1044842-96.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044842-96.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JUCELINO SILVA SANTIAGO - CPF: 028.394.971-66 (RECORRENTE), JULIANO MARQUES RIBEIRO - CPF: 272.076.858-82 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Dou parcial provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1o VOGAL: Acompanho o Relator DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Acompanho o Relator em seu voto, apenas divergindo quanto ao valor arbitrado para os danos morais, entendendo que a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) melhor se adequa aos critérios de proporcionalidade/razoabilidade, considerando a jurisprudência estabilizada nas Turmas Recursais de Mato Grosso. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
–
EMPRESA DE TELEFONIA
–
AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUE OCASIONOU A INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
–
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
–
DANO MORAL CONFIGURADO
–
PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO
–

ACOLHIDO
–
INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
–
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, cabia à parte Recorrida desincumbir o ônus probante, não tendo feito.

A inclusão do nome da consumidora em órgãos de proteção ao crédito, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade
in re ipsa,
bastando à prova do fato, ressalvado o direito ao cancelamento.

Necessária a redução do
quantum
fixado para indenização pelos danos morais, vez que fixados fora dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

OI S.A interpôs recurso inominado (id.

160739487), em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

A recorrente, pugna nas razões recursais pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial tendo em vista que agiu no exercício regular do seu direito.

Pontua que, caso mantida a condenação por danos morais que seja reduzida a um patamar mais razoável.

O Recorrido, Juscelino Silva Santiago, apresentou contrarrazões (id.

160739491), requerendo o improvimento do recurso com a manutenção da sentença, com a condenação em honorários sucumbenciais no patamar de 20% (vinte porcento).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Ao verificar os autos concluo que a irresignação recursal merece parcial acolhimento.

Com efeito. A controvérsia nos autos cinge em verificar acerca da existência do negócio jurídico entre as partes e a validade da cobrança e inscrição da parte recorrida nos
órgãos de proteção ao crédito SCPC/SERASA.

Acerca da fundamentação do recorrente pela legalidade da cobrança vez que formalizado contratação entre as partes, compulsando os autos não verifiquei condições suficiente a comprovar o negócio jurídico, razão pela qual entendo que o recorrente deixou de desincumbir do seu ônus probante.

Isso porque, da inicial evidencia-se a negativação do recorrido no valor de R$ 128,90 (cento e vinte e oito reais e noventa centavos), todavia, do conteúdo da peça contestatória o Recorrente se ateve a apresentar dados de telas sistêmicas e imagem do documento da parte, estando ausente nos autos o contrato assinado de forma física ou digital pelo consumidor, faturas eventualmente pagas, registro de chamadas ou quaisquer outros documentos hábeis a comprovar a existência da contratação e a origem do débito.

Ademais, revela-se patente os danos morais suportados pelo Reclamante, haja vista que seu nome foi indevidamente inserido aos órgãos de proteção ao crédito, visto ausência de comprovação de contratação com o Recorrente.

No que diz respeito a redução do valor arbitrado a título de danos morais, melhor sorte socorre ao Recorrente, pois pautado sobre o parâmetro da razoabilidade e da proporcionalidade da cobrança e inscrição indevida do recorrido nos órgãos de proteção ao crédito e em compensação ao constrangimento suportado pelo reclamante, assim entendo que deve ser reduzido o
quantum
arbitrado pelo julgador singular de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para o montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Posto isso,
dou parcial provimento ao recurso
, o que faço para reduzir o valor arbitrado a título de danos morais, conforme fundamentação acima.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Acompanho o Relator em seu voto, apenas divergindo quanto ao valor arbitrado para os danos morais, entendendo que a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) melhor se adequa aos critérios de proporcionalidade/razoabilidade, considerando a jurisprudência estabilizada nas Turmas Recursais de Mato Grosso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023